Tribunal: TJDFT
Processo: 0707881-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707881-75.2024.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELLO DINIZ CORDEIRO RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., BANCO BRADESCO S.A., BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. ART. 104-A E SEGUINTES DO CDC. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. INCLUSÃO. COMPROMETIMENTO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RENDA LÍQUIDA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei no 14.181/2021 estabelece o procedimento especial para prevenção e tratamento do superendividamento do consumidor, com fases conciliatória e judicial, visando a repactuação de dívidas, preservação do mínimo existencial e dignidade do consumidor. 2. Não estão excluídos do procedimento os empréstimos consignados e contratos de antecipação de 13o salário, salvo se houver fraude, má-fé ou garantia real, financiamento imobiliário ou crédito rural. 3. A simples existência de dívidas não caracteriza, por si só, superendividamento; é necessário comprovar que estas comprometem o mínimo existencial do consumidor, que deve ser analisado de forma concreta e individualizada, considerando a renda líquida do consumidor, número de dependentes, despesas essenciais e demais condições de subsistência. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 54-A, § 1o, e 104-A e seguintes, todos do CDC, 1o, inciso III, e 6o, ambos da Constituição Federal, sustentando que restou demonstrada no caso em exame a situação financeira de superendividamento do recorrente, a ensejar a instauração do processo de repactuação das dívidas para preservação do mínimo existencial assegurado. Assevera que o decreto 11.150/2022 extrapola sua função regulamentar ao fixar valor irrisório para o mínimo existencial (R$ 600,00) e excluir dívidas do cálculo, contrariando a Lei no 14.181/2021 e o princípio da legalidade. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJCE, TJRJ, TJSP, TJMG e STJ; b) artigo 85, § 11, do CPC, alegando que a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor da causa (R$ 360.305,45) é indevida, pois o recurso não foi protelatório, mas legítimo exercício do direito de defesa, e que tal majoração, somada à negativa da justiça gratuita, inviabiliza o acesso à justiça. Requer a concessão da gratuidade da justiça. Nas contrarrazões, a AMERICAN EXPRES BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO VITAL CHAVES, OAB/SP 257.874, o BANCO DO BRASIL, em nome de EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e BANCO BRADESCO S/A, em nome de WANDERLEY ROMANO DONADEL, OAB/MG 78.870 e da sociedade de advogados ROMANO DONADEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB//MG 2.169. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 54-A, § 1o, e 104-A e seguintes, todos do CDC, bem como quanto aos invocados dissídios interpretativos. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: Nesse contexto, conquanto preocupante o comprometimento financeiro do apelante, não se verifica violação ao seu mínimo existencial, porque, apesar das dívidas celebradas, vê-se que lhe sobra montante muito superior à renda média da população de todo o país, de maneira que não se pode falar em superendividamento para os fins da Lei n. 14.181/2021. (ID 76718108). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no indicado malferimento ao artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista que “Não se conhece de recurso especial cuja controvérsia não foi objeto de prequestionamento nem de oposição de embargos de declaração de modo a suprir o alegado vício, circunstância que atrai a incidência dos enunciados das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.498.205/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/8/2025, DJEN de 27/8/2025). Defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado da AMERICAN EXPRES BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., EDUARDO VITAL CHAVES, OAB/SP 257.874, do BANCO DO BRASIL, em nome de EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190, e do BANCO BRADESCO S/A, em nome de WANDERLEY ROMANO DONADEL, OAB/MG 78.870. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva em relação à da sociedade de advogados ROMANO DONADEL ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB//MG 2.169, em virtude da impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-W3H